Tribunal: TJSP
Processo: 0131373-68.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Novo Julgamento. Art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação de prestação de contas. Procedência. Apelo da Instituição Financeira. Recurso Especial interposto. Matéria devolvida para novo exame. Ausente interesse de agir dos autores. Sentença reformada. Recurso provido.